Tribunal: TJES
Processo: 5025112-39.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025112-39.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTIA DUTRA TEIXEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025112-39.2025.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO(A): CINTIA DUTRA TEIXEIRA.

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE. NULIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenar concessionária ao pagamento de indenização.

2. Fato relevante. Consumidora sofreu cobrança decorrente de suposta fraude em medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária, com interrupção do fornecimento e emissão de faturas irregulares.

3. Decisão anterior. Sentença declarou a inexistência do débito oriundo do TOI e fixou indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se há incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de prova pericial; (ii) saber se a cobrança decorrente de TOI lavrado unilateralmente é válida; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeitada a preliminar de incompetência. O conjunto probatório é suficiente, sendo desnecessária prova pericial.

6. Configurada relação de consumo. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC.

7. A lavratura unilateral do TOI, sem observância do contraditório e da ampla defesa, invalida o procedimento administrativo e a cobrança dele decorrente.

8. A concessionária não comprovou a fraude imputada, não se desincumbindo do ônus probatório.

9. A cobrança indevida e a ameaça de suspensão de serviço essencial configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral indenizável.

10. O valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo passível de redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É nulo o débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária, sem observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A cobrança indevida de consumo não registrado, com base em procedimento irregular, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; CC, art. 188, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp nº 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 05.10.2021; STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 28.09.2018; TJES, Enunciado 11 e Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Cintia Dutra Teixeira
em desfavor de
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia,
alegando que possui unidade consumidora em seu nome de n° 0001841968 e que percebeu que a requerida estaria enviando faturas em duplicidade e com valores divergentes e, após constatadas irregularidades no padrão de energia da requerente, que foram sanadas, houve interrupção do fornecimento sem comunicação prévia, permanecendo por mais de 10 (dez) dias sem usufruir dos serviços.

Pleiteia a suspensão das cobranças, que a requerida se abstenha de inserir os dados da requerente nos serviços de proteção ao crédito, bem como se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, além de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18385826), nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

A. DECLARAR a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 9877130 (ID 61717737), consequentemente, a inexistência do débito dele decorrente;

B. CONFIRMAR a tutela DEFERIDA em ID 48040853 e DETERMINAR que a REQUERIDA promova a baixa definitiva das cobranças decorrentes do TOI no 9877130 no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo em caso de descumprimento;

C. CONDENAR a Requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da Requerente CINTIA DUTRA TEIXEIRA, acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC (com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme a Lei Federal no 14.905/2024, que alterou o artigo 406, parágrafo 1o, do Código Civil.

Julgam-se IMPROCEDENTES o pedido de restituição de valores pagos em duplicidade e o pedido contraposto formulado pela Requerida.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 18702676), suscitando, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais cíveis por necessidade de realização de perícia técnica; no mérito, alega regularidade de sua conduta quanto à averiguação de irregularidade no padrão de energia da requerente, mediante lavratura de TOI, inexistência de danos morais, por ter atuado em estrito exercício regular de direito, pleiteando, subsidiariamente, pela redução do ressarcimento extrapatrimonial.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 18702690.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo de ID 18702677.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Antes de adentrar na análise meritória, urge apreciar as questões preliminares, que assim passo a expor.

Quanto à incompetência do juizado especial cível para julgamento desta demanda, arguida preliminarmente pela requerida/recorrente, embora a controvérsia envolva matéria que, em tese, poderia demandar produção de prova complexa, entendo que o conjunto probatório já constante dos autos são suficientes para esclarecer este imbróglio.

Como bem ressaltado pelo juízo sentenciante: “
a REQUERIDA possui total controle de seus procedimentos administrativos internos, sendo sua obrigação produzir de forma clara e compreensível as provas dos protocolos que ela própria é responsável por gerir, guardar e organizar
.”.

Desta feita, entendo como desnecessária a realização de perícia técnica e
rejeito
, portanto,
a referida preliminar
.

Inexistindo outras questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, já adiantando que entendo pela
manutenção da r. sentença.

A controvérsia do recurso ora analisado se funda em verificar a regularidade das cobranças, supostamente apuradas mediante lavratura de TOI, que culminaram na interrupção do fornecimento de energia elétrica no imóvel da requerente.

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes processuais, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nesse contexto, convém destacar que, após constatadas irregularidades no padrão de energia da requerente, que foram sanadas, houve a religação do serviço (em 04/12/2023) sem que a requerida/recorrente colocasse os lacres em seu medidor, o que foi constatado em TOI lavrado posteriormente (ID 18702664 - em 17/01/2024).

Além disso, a prerrogativa da Concessionária de realizar inspeções e lavrar o TOI, como ato administrativo dotado de presunção relativa de legalidade, não a exime de observar o devido processo legal administrativo. A unilateralidade na constatação e na produção da prova primária da fraude (o medidor) é o cerne da ilicitude procedimental reconhecida pelo juízo sentenciante.

O procedimento de inspeção realizado em 17/01/2024 (ID 18702664) sem a presença da requerente/recorrida, ou de seu representante, e sem a comunicação prévia e transparente de que haveria inspeção do padrão de energia, impediu a consumidora de exercer seu direito de acompanhar o procedimento e, principalmente, de nomear assistente técnico.

Deveras, a prova de fraude no medidor, que resultou a cobrança de valor vultoso de recuperação de consumo, deveria ser inequívoca, produzida com transparência e com a participação da consumidora ou de pessoa de sua confiança.

O Juízo sentenciante, ao analisar essa questão, corretamente concluiu que a requerida/recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a fraude imputada, afirmando que:

[...] considerando a narrativa da Requerente (ID 62550511), que aponta para um religamento prévio do serviço pela própria Requerida sem a devida colocação de lacres, e a inconsistência do TOI, somadas à falta de prova robusta por parte da Requerida que descaracterize a unilateralidade da constatação da fraude, este Juízo entende que o TOI em questão (ID 61717737) é insuficiente para embasar a cobrança. A Requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Requerente.

Assim, reconhecida a nulidade do TOI n° 9877130 (ID 61717737), é declarada a inexistência do débito dele decorrente.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado de forma unilateral pela empresa Recorrente, sem participação pessoal da parte autora, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária
. Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) (grifou-se).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal já consolidou o seu entendimento:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO JUIZ. ENERGIA ELÉTRICA.
APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA
. [....] 2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que
a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
. 3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica,
tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).
Precedentes deste ETJES. 4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI. [...] (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Data: 15/May/2024) (grifou-se).

Nesse sentido, resta configurada a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola as garantias do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Portanto, resta correta a sentença ao declarar a inexistência do débito oriundo do TOI nº 9877130 (ID 18702664).

No que cerne à impugnação, ofertada pela recorrente/requerida, do valor arbitrado a título de danos morais (R$3.000,00), por defender a inexistência de ato ilícito, pois teria agido no exercício regular de um direito, insta salientar que reconhecida a nulidade do débito e do procedimento que o ensejou, a cobrança se torna arbitrária e ilícita, afastando-se o alegado exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil).

A instauração de uma cobrança vultosa, decorrente de um procedimento falho e unilateral, somada à ameaça real de inclusão automática do débito nas faturas subsequentes (o que, por consequência, poderia ensejar a suspensão do fornecimento de um serviço essencial), constitui conduta abusiva da Concessionária requerida no exercício de sua atividade, passível de indenização por danos morais.

Em relação ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Dessa forma, entendo que a quantia de
R$3.000,00 (três mil reais),
a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque ao comando sentencial nesse sentido, conforme disciplina o Enunciado n° 32 das Turmas recursais do Espírito Santo, a saber: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação
.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar
a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante a ausência de advogado atuando em favor do recorrido nesta fase processual, conforme previsão do Enunciado n° 08 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)